Tribunal: TJDFT
Processo: 0707527-39.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707527-39.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAUL ULHOA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por RAUL ULHOA contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos, julgando o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. O art. 42 da Lei n.9.099/95 prevê que o recurso deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença. No caso dos autos, o autor teve ciência da sentença com a publicação no Diário de Justiça Eletrônico – DJE em 24/05/2023 (ID 48578459), assim, a contagem do prazo recursal teve início no dia útil subsequente, ou seja, 25/05/2023, e expirou no dia 09/06/2023. No entanto, a parte interpôs recurso inominado apenas em 10/06/2023, quando já escoado o prazo para sua interposição. Portanto, imperioso reconhecer a intempestividade do recurso interposto, a culminar no seu não recebimento. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Brasília/DF, 19 de julho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator